Tribunal: TJES
Processo: 5006044-43.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006044-43.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VALERIANO CEZARIO BOLZAN e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA. SUCESSORES. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a exibição de apólice de seguro de vida e contratos vinculados a correntista falecido.

2. O agravante sustenta teses relativas a empréstimos consignados e margem salarial, além de alegar generalidade no pedido de exibição documental.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a ordem judicial que determina ao banco a exibição de apólices de seguro contratadas por falecido a pedido de seus herdeiros, bem como se houve atendimento aos requisitos de individualização do documento.

III. Razões de Decidir
4. A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se o dever anexo de boa-fé objetiva, transparência e informação, o que garante aos herdeiros o acesso aos contratos e apólices que lastreiam os serviços prestados. 5. A instituição bancária atua como depositária e gestora das informações, sendo os documentos comuns às partes, o que veda o óbice ao acesso pelos sucessores para fins de inventário ou regulação de sinistro. 6. Não há generalidade no pedido quando indicados o número da apólice, a conta bancária vinculada e o titular dos dados, restando atendido o art. 397 do CPC. 7. Constata-se ausência de dialeticidade material nas razões recursais que abordam temas estranhos à lide (empréstimos consignados), falhando em impugnar especificamente a necessidade de exibição do contrato securitário.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "Os herdeiros legais possuem direito ao acesso amplo aos contratos e apólices de seguro de vida firmados pelo de cujus, não podendo a instituição financeira, na condição de depositária dos documentos, opor resistência à exibição quando individualizado o objeto".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, caput, 6º, III, e 46; CPC, arts. 397, 400.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos nº
5001716-90.2025.8.08.0037

ajuizada por
JOSÉ MANOEL ALMEIDA BOLZAN
E OUTROS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira exiba, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral da apólice de seguro de vida nº 093.00.13.018 e demais contratos vinculados ao de cujus José Pascoal Bolzan.

Em suas razões recursais (id.
19060390
), o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela na origem; (ii) a generalidade do pedido de exibição; (iii) a ofensa ao ato jurídico perfeito; e (iv) o risco de dano decorrente da fixação de multa diária. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id.
19107787
.

Contrarrazões no id.
19234145
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006044-43.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VALERIANO CEZARIO BOLZAN, JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN, MARCIA HELENA BOLZAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos nº 5001716-90.2025.8.08.0037
ajuizada por
JOSÉ MANOEL ALMEIDA BOLZAN
E OUTROS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira exiba, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral da apólice de seguro de vida nº 093.00.13.018 e demais contratos vinculados ao de cujus José Pascoal Bolzan.

A controvérsia reside na legalidade da ordem judicial que determinou à instituição financeira a exibição de apólices de seguro contratadas por correntista já falecido, a pedido de seus herdeiros.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a decisão do juízo
a quo
mostra-se irrepreensível. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ. Sob essa ótica, a ordem jurídica pátria impõe aos fornecedores de serviços o dever anexo de boa-fé objetiva, transparência e informação (arts. 4º, caput, 6º, III, e 46 do CDC).

É cediço que o consumidor — e, por sucessão, seus herdeiros legais — possui o direito de ter acesso amplo e irrestrito aos contratos, extratos e apólices que lastreiam as cobranças e os serviços prestados pela instituição bancária. Trata-se, precipuamente, de garantir o efetivo conhecimento das cláusulas pactuadas, dos prêmios pagos e do capital segurado.

Portanto, considerando que os documentos cuja exibição foi determinada são, induvidosamente, comuns às partes, e que a instituição bancária atua como mera depositária e gestora dessas informações, não lhe é lícito obstar o acesso dos sucessores do
de cujus
ao acervo documental necessário para instruir eventual procedimento de inventário ou regulação de sinistro.

Ademais, a alegação de que o pedido de exibição seria genérico carece de qualquer fundamento fático, visto que os agravados indicaram minuciosamente o número da apólice, a conta bancária vinculada e o titular dos dados, atendendo plenamente ao requisito de individualização previsto no artigo 397 do estatuto processual civil.

É imperioso observar que as razões recursais apresentadas pelo banco demonstram uma grave falta de dialeticidade material, uma vez que a instituição sustenta teses jurídicas atinentes a empréstimos consignados e margem salarial, temas que são absolutamente estranhos ao objeto desta lide, que versa estritamente sobre seguro de vida. Tal dissociação reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso, pois o agravante falhou em impugnar especificamente a necessidade de exibição do contrato securitário em questão.

Por fim, quanto às sanções por descumprimento, o magistrado de primeiro grau limitou-se a advertir a parte sobre os efeitos do art. 400 do CPC e a possibilidade de fixação futura de multa. Não houve arbitramento imediato de valor desproporcional que justificasse a intervenção deste Tribunal neste momento processual. Por outro lado, o risco de dano milita em favor dos agravados, que necessitam dos documentos para viabilizar o inventário e a compreensão da vida financeira do autor da herança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada proferida pelo culto colega magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)